Tribunal: STF
Processo: MS 39125
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Tiago Jonas Gonçalves Tomaz de Aquino contra ato do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008002-17.2022.2.00.0000, no qual objetiva a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar conduta de servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Em suas razões, o impetrante defende o seguinte:



    “10- O requerimento do Impetrante, conforme informado, buscou a instauração do respectivo procedimento administrativo sancionador em face da Sra. Escrivã da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte ante notória e prejudicial violação à legalidade e aos respectivos deveres funcionais. 



    11- A toda evidência, o Órgão de lotação da referida servidora é parte integrante do Poder Judiciário estadual e ambos têm por dever observar o disposto no art. 37 da CF/88, inclusive quanto ao dever de apurar (e quando já apuradas) processar e punir infrações verificadas no desempenho das respectivas funções, se afigurando, pois, direito líquido e certo do Impetrante à instauração do processo administrativo sancionador nos precisos termos do art. 103-B, §4º (segunda parte), II da CF/88 conforme estabelecido no art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c art. 1º da Lei 12.016/2009, pretensão de longa data acolhida por essa r. Excelsa Corte ao afirmar que ‘(...) a jurisprudencia do STF assentou ser possivel o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário’. (STF-AI 796.832 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJE de 23/02/2011, grifei). 



    12- Conforme se depreende da prova pré-constituída, também se extrai a violação ao direito líquido e certo à instauração do respectivo procedimento quanto ao disposto no art. 295 da Lei Complementar estadual nº 59/2001 (doc. anexo), que tem a seguinte previsão: 



    Art. 295 - Será dispensada a sindicância no caso de a transgressão disciplinar constar em autos, estar caracterizada em documento escrito, constituir flagrante desacato ou desobediência, devendo ser instaurado processo disciplinar, nele assegurada ao acusado ampla defesa. (destaquei) 



    13- Igualmente, verifica-se o mesmo direito líquido e certo à instauração do procedimento administrativo sancionador no art. 32, XXIII do RITJMG (doc. anexo), o qual dispõe ser atribuição do Desembargador Corregedor-Geral de Justiça do TJMG ‘instaurar sindicância ou, se já provado o fato, processo administrativo disciplinar contra servidor integrante dos quadros de pessoal da justiça de primeiro e segundo graus’. 



    14- A despeito dos inequívocos direitos líquidos e certos, a primeira Autoridade Coatora afirmou com abuso de poder (porque em notório confronto com as aludidas normas vigentes) que não seria possível ao CNJ ‘imiscuir-se em matéria disciplinar relativa a servidores do Poder Judiciário’, ignorando os deveres precípuos daquele Órgão acima demonstrado (art. 103-B, §4º, II da CF/88) e, também, que o dever de observância aos princípios inscritos no art. 37 da CF/88 não é exclusivo dos magistrados, estendendo-se a todos os ocupantes dos diversos cargos públicos do Poder Judiciário. 



    (...)



    19- Quanto ao segundo ato coator, decidiram os Ministros integrantes do Órgão Plenário do CNJ pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo Impetrante contra o primeiro ato decisório coator, sob o arbitrário argumento de intempestividade. 



    20- Conforme se infere da prova pré-constituída, o prazo recursal de 5 (cinco) dias, excluindo-se o dia do começo (01/02/23), teve início em 02/02/23 e, observada a regra de contagem (art. 219 do CPC), teve como término o dia de sua interposição, a saber, 08/02/23, restando, assim, inequívoca a violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV da CF/88) e ao disposto no art. 1.022, III, c/c art. 1.023 do CPC, ensejando, caso ultrapassada a concessão da ordem quanto ao primeiro ato coator, a concessão da ordem neste ponto para assegurar esses direitos líquidos e certos. 



    21- O terceiro ato coator também da lavra do Min. Giovanni Olsson e novamente com notória arbitrariedade, em que afirma a impossibilidade do conhecimento dos declaratórios e de seu descabimento, violou às escancaras o direito líquido e certo do Impetrante ao já mencionado princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF/88) com a possibilidade de oposição e obtenção do julgamento dos embargos de declaração nos termos do referido art. 1.022, III c/c art. 1.023 do CPC, não podendo a referida norma regimental interna corporis, ao contrário do que sustentou a r. Autoridade Coatora, inovar em matéria cuja competência legislativa é privativa da União (art. 22, I da CF/88), impondo-se, também por esse ângulo, a salvaguarda ao direito líquido e certo ao devido processo legal com o processamento do mencionado recurso, ainda que com a aplicação analógica ao processo jurisdicional (art. 4º da LINDB) ante a alegada imprevisão no RICNJ, na eventualidade de, igualmente, não haver a concessão da ordem quanto ao primeiro ato coator”.



    Ao final requer:



    “(....) liminarmente, que seja determinada à primeira Autoridade Coatora que proceda com a instauração do respectivo procedimento administrativo disciplinar quer seja diretamente pelo CNJ ou mediante a determinação para que Este, no atendimento de sua missão precípua, determine que o TJMG o instaure conforme as normas de regência, até ulterior decisão e, no mérito, ratificando a liminar (se for o caso) seja concedida a ordem (tornando-a definitiva ou) para determinar a instauração do procedimento administrativo sancionador nos mesmos moldes do pedido liminar. 



    29- Eventualmente, não sendo concedida a ordem para determinar a instauração do procedimento em foco, pede, no mérito, seja ela concedida para amparar os direitos líquidos e certos do Impetrante ao devido processo legal com a observância das normas processuais de regência, anulando, assim, o segundo e terceiro atos coatores com a determinação às respectivas autoridades coatoras do julgamento de mérito dos embargos declaratórios por eles não conhecidos”.



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    Conforme relatado, o objetivo do impetrante é que seja determinado ao Conselho Nacional de Justiça que proceda com a instauração de procedimento administrativo disciplinar, ou que aquela Corte Administrativa determine que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais o instaure conforme as normas de regência. Não sendo acolhido este pedido, o autor pede a anulação do julgamento dos embargos de declaração no CNJ, os quais não foram conhecidos.



    Sobre o tema, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte,vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    Vejamos então as razões que fundamentaram a decisão do Conselho Nacional de Justiça no procedimento de controle administrativo nesta ação impugnada, in verbis:



    “Conforme relatado, o Requerente acorre ao CNJ com o objetivo de se instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor da Escrivã da 3ª Vara da Fazenda Pública do TJMG. Busca providência desta Casa após o indeferimento de idêntico pedido formulado à Corte de Justiça mineira. 



    Ao que tudo indica, o fato gerador da irresignação do Requerente circunscreve a decisões tidas no âmbito da ação indenizatória por ele ajuizada, em face do Estado de Minas Gerais. Referidas decisões motivaram o pleito de se apurar conduta da servidora Silvana Aparecida de Castro Lopes. 



    Pois bem. Tal como se apresenta, o presente procedimento não merece ser conhecido. 



    Inicialmente, consigna-se que, ao Conselho Nacional de Justiça, no âmbito de sua competência para análise de questões disciplinares, conferida pelo art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal, cabe tão somente verificar o cumprimento dos deveres funcionais de magistrados, não sendo possível imiscuir-se em matéria disciplinar relativa a servidores do Poder Judiciário. 



    (...)



    Para além da impossibilidade de atuação deste Conselho em questões disciplinares em face de servidores do Poder Judiciário, vê-se que há nítida pretensão de se reverter e/ou reavaliar decisão administrativa de indeferimento de pedido apresentado pelo Requerente no TJMG, circunstância que, igualmente, afasta a intervenção do CNJ por não ser instância recursal dos atos administrativos praticados pelos tribunais. Aliás, é exatamente esse o entendimento consolidado no CNJ, vejamos:



    (...)



    Vale ressaltar, ainda, o caráter nitidamente individual da reivindicação apresentada, que afasta a atuação deste Conselho, nos termos de sua jurisprudência pacífica e consolidada, não comportando conhecimento, nos termos do Enunciado Administrativo CNJ n. 17/2018: 



    Enunciado Administrativo CNJ 17/2018 



    ‘Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria.’ (grifo nosso) 



    (...)



    Feitas essas considerações, não se vislumbra a possibilidade de conhecer do presente feito, quer pela impossibilidade de intervenção do CNJ em processos disciplinares relacionados a servidores do Poder Judiciário, quer pela pretensão nitidamente recursal e, ainda, pelo caráter individual da demanda. 



    Recorde-se, por fim, que, a teor do artigo 25, inciso X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), deve o relator arquivar monocraticamente o procedimento quando a matéria for flagrantemente estranha às finalidades do CNJ e a pretensão for manifestamente improcedente ou contrária a precedentes do Plenário do CNJ ou do STF, regra de organização interna com o nítido propósito de não sobrecarregar desnecessariamente o Plenário deste Conselho sobre questões amplamente debatidas e decididas precedentemente.



    Por todo o exposto, não conheço do presente Procedimento de Controle Administrativo e determino seu arquivamento liminar”. (eDOC 17)



    Verifica-se das razões acima transcritas que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pelo Conselheiro Relator do PCA no Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, inciso V), assim como na jurisprudência e nas normas do Regimento Interno daquela Corte Administrativa.



    Isso porque, de fato, em relação à competência disciplinar do CNJ, a Constituição Federal, em seu art. 103-B, § 4º, restringiu-a aos processos disciplinares instaurados contra os magistrados, não sendo possível a revisão de processo disciplinar contra servidores. Vide:



    “Art. 103-B. (...)



    § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    (...)



    I - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa.



    IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade; (Incluído pela EC 45/2004)



    V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; 



    Em outras palavras, a Constituição não menciona, como competência do Conselho Nacional de Justiça, a análise ou a avocação de procedimentos disciplinares contra servidores. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: PENA DE DEMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ANULAÇÃO DA PENALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AUTÔNOMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA ATUAR ORIGINARIAMENTE NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REVISAR PROCESSOS DISCIPLINARES INSTAURADOS CONTRA SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. 1. O Ministério Público estadual tem legitimidade ativa autônoma para atuar originariamente neste Supremo Tribunal, no desempenho de suas prerrogativas institucionais relativamente a processos em que seja parte. 2. A competência revisora conferida ao Conselho Nacional do Ministério Público limita-se aos processos disciplinares instaurados contra os membros do Ministério Público da União ou dos Estados (inc. IV do § 2º do art. 130-A da Constituição da República), não sendo possível a revisão de processo disciplinar contra servidores. Somente com o esgotamento da atuação correicional do Ministério Público paulista o ex-servidor apresentou, no Conselho Nacional do Ministério Público, reclamação contra a pena de demissão aplicada. 3. A Constituição da República resguardou o Conselho Nacional do Ministério Público da possibilidade de se tornar instância revisora dos processos administrativos disciplinares instaurados nos órgãos correicionais competentes contra servidores auxiliares do Ministério Público em situações que não digam respeito à atividade-fim da própria instituição. 4. Mandado de segurança concedido, prejudicados os recursos interpostos contra o deferimento da liminar”. (MS 28827, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9.10.2012, grifo nosso)



    “Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Arquivamento de reclamação disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça. 1. Não cabe ‘agravo de instrumento’ contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente nesta Corte. 2. Mesmo que pudesse ser recebido como agravo regimental, o recurso não mereceria ser conhecido. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 4. Documentos juntados aos autos que não são suficientes para decidir a questão em favor da impetrante, uma vez que foram produzidos unilateralmente. Ausência de acervo probatório que permita o reconhecimento do direito líquido e certo alegado. Precedentes. 5. Agravo não conhecido”. (MS 37914 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.4.2022, grifo nosso)



    Em relação ao não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática acima transcrita por intempestividade, também não vislumbro qualquer tipo de ilegalidade ou irrazoabilidade. 



    De acordo com as provas pré-constituídas dos autos e como foi afirmado pelo próprio impetrante em sua exordial:



    “20- (...) o prazo recursal de 5 (cinco) dias, excluindo-se o dia do começo (01/02/23), teve início em 02/02/23 e, observada a regra de contagem (art. 219 do CPC), teve como término o dia de sua interposição, a saber, 08/02/23, restando, assim, inequívoca a violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV da CF/88) e ao disposto no art. 1.022, III, c/c art. 1.023 do CPC, ensejando, caso ultrapassada a concessão da ordem quanto ao primeiro ato coator, a concessão da ordem neste ponto para assegurar esses direitos líquidos e certos”. 



    Iniciado o prazo no dia 2.2.2023, seu exaurimento ocorreu no dia 6.2.2023, como bem anotado pelo CNJ, “tem-se que o prazo estabelecido pelo Regimento Interno do CNJ (RICNJ) para interposição de recursos é de 5 (cinco) dias e, conforme movimentação processual, se esgotou em 6/2/2023, sem manifestação da parte” (eDOC 17, p. 29). Vide :



    “RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 115 RICNJ. CONTAGEM DE PRAZOS RECURSAIS. LEI N. 11.419/2006.



    1 – O prazo estabelecido pelo Regimento Interno do CNJ (RICNJ) para interposição de recursos é de 5 (cinco) dias, contados da intimação do interessado, nos termos do art. 115.



    2 – A intimação no Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça) deve ser consultada no prazo de até 10 (dez) dias após sua expedição. Ultrapassado esse prazo sem que a consulta seja feita, o sistema registra eletronicamente a ciência, dando início ao prazo processual para a prática do ato correspondente.



    3 – Intimação realizada em absoluto respeito às normas de regência.



    4 – Não conhecimento da peça recursal”. (eDOC 17, p. 32)



    O artigo 219 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a contagem dos prazos processuais em dias úteis tem incidências nas demandas judiciais processuais cíveis, não havendo previsão correlata no âmbito dos procedimentos administrativos julgados pelo CNJ, os quais obedecem aos prazos fixados no Regimento Interno daquela Corte Administrativa, e não ao CPC.



    Após a publicação do acórdão e arquivados os autos, foram opostos novos embargos de declaração pelo impetrante, os quais novamente não foram conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, nos termos do RICNJ, o qual não admite recurso dos atos e decisões do Plenário. Confira-se:



    “Art. 4º. Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o seguinte: 



    (...) 



    § 1º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso. 



    (...) 



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ. 



    (...) 



    § 6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso”. (grifo nosso)



     



    Desse modo, conclui-se que o Conselho Nacional de Justiça atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, não havendo qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade a ser sanada. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E ATENTO AO PREVISTO EM SEU REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, tampouco no acórdão que, em sede de recurso administrativo, ratificou a determinação de arquivamento da Reclamação Disciplinar 0002167-19.2020.2.00.0000, sob o fundamento de que não se verificou, no caso em comento, elementos probatórios mínimos de falta funcional praticada pelo magistrado que justificasse a instauração de procedimento disciplinar. 2. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar. 3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que ‘como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS 37846 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.5.2021, grifo nosso)



    Por estas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo do impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente